Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711560-42.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SALGADO MINEIRO ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TERRACAP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TAXA DE OCUPAÇÃO. LOTE PRÓ-DF II. PAGAMENTO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA NO LOCAL. POSSIBILIDADE. 1. Conforme disposto no artigo 2o da Lei Distrital n.o 3.196/03, objetiva o referido programa a concessão de benefícios ao empreendimento produtivo do Distrito Federal com o objetivo de ampliar a capacidade da economia local na produção de bens e serviços e na efetiva geração de emprego, renda, receita tributária e promover o desenvolvimento econômico e social, sustentável e integrado do Distrito Federal. Para tanto, concede o Distrito Federal benefício fiscal, econômico e creditício às empresas interessadas, por intermédio de órgãos preestabelecidos, dentre os quais a ré, TERRACAP, conforme disposto no artigo 65 do Decreto n.o 24.430/2004, vigente à época da contratação, atualmente revogado pelo Decreto n.o 36.494/2015, ainda assim, que de igual forma dispõe em seu artigo 15. Dessa forma, rejeito a preliminar de legitimidade passiva. 2. O §5o do art. 4o da Lei n.o 3.266/03 prevê o sobrestamento do pagamento de taxa de ocupação por ausência de infraestrutura mínima ao exercício das atividades, restrições ambientais ou outros motivos causados por terceiro, a pedido do interessado ou por deliberação da respectiva Câmara Setorial. 3. A Resolução n.o 41, de 24 de abril de 2018 editada pelo Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - COPEP (ID 26136309) deferiu a solicitação da autora para aprovar o sobrestamento de todos os prazos contratuais até a confirmação da conclusão de infraestrututra no endereço incentivado, o que não foi acatado pela ré. 4. Apelos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 876, 884 e 885, todos do CPC, asseverando que a cobrança indevida da taxa de ocupação, no caso dos autos, deve ser considerada não apenas no período de suspensão dos pagamentos por parte da recorrente, como decidido no acórdão, mas no período integral, com a consequente devolução das quantias pagas a referido título, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à indicada violação aos artigos 876, 884 e 885, todos do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, merecendo a apreciação pela Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012